Tribunal: TJSP
Processo: 2159990-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada revogou a liminar anteriormente deferida, que autorizava a continuidade do tratamento de hemodiálise da beneficiária no Hospital Santa Casa de Santos (Med Alise). Insurgência da autora. Ainda que a substituição de unidades médico-hospitalares

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada revogou a liminar anteriormente deferida, que autorizava a continuidade do tratamento de hemodiálise da beneficiária no Hospital Santa Casa de Santos (Med Alise). Insurgência da autora. Ainda que a substituição de unidades médico-hospitalares integrantes da rede credenciada seja autorizada (art. 17, § 1o da Lei n. 9.656/1998), é prudente que a equivalência do serviço no caso concreto seja demonstrada com a regular instrução processual. Paciente que vivencia delicado quadro de saúde - com insuficiência renal grave em estágio final - e realiza a hemodiálise no mesmo local há treze anos. Hipótese que, ao que tudo indica, não parece se tratar de hemodiálise eletiva, conforme constou do comunicado enviado pelo plano de saúde sobre a substituição da prestação do serviço. Deferimento da tutela de urgência para restabelecimento das sessões de hemodiálise junto ao prestador anterior. Reversibilidade da medida. Recurso provido.